Tribunal: TJMT
Processo: 1027693-58.2020.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MARIA DAS DORES DA SILVA - CPF: 720.953.344-34 (RECORRENTE), ALEX JUNIOR DUARTE GOMES - CPF: 049.183.031-96 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensando relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA. PARCELAMENTO. PAGAMENTOS REALIZADOS COM ATRASO. NEGATIVAÇÃO DE DÉBITOS NÃO PREVISTOS NO ACORDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA DATA DA EMISSÃO DO EXTRATO DO SERASA. COBRANÇA REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO CONTRAPOSTO PROCEDENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA DAS DORES DA SILVA postula pela declaração de inexistência do débito no valor total de R$ 325,66 (trezentos e vinte e cinco reais e sessenta e seis centavos) oriundo de cobrança realizada pela Recorrida, em valor em que afirma estar pago, em decorrência de parcelamento realizado, bem como postula a condenação em indenização por danos morais pela manutenção da inscrição no rol de inadimplentes.

2. Ao analisar o acordo firmado, os comprovantes de pagamento e os débitos incluídos no rol de inadimplentes, entendo que o Juízo de Origem agiu com acerto, já que a inadimplência negativada pela Recorrida são de débitos que não foram objeto do parcelamento.

3. No mesmo sentido, verifico que as duas primeiras parcelas da confissão de dívida realizada pela Recorrente foram adimplidas com atraso, em que os vencimentos ocorreram em 30/11/2019 e 30/12/2019 e a parte efetuou o pagamento apenas em 08/01/2020.

4. Ademais, a cláusula 3ª do termo de confissão de dívida é clara ao dispor que o inadimplemento de qualquer uma das parcelas importará em vencimento automático das demais parcelas do acordo.

5. Por fim, o extrato anexado pela parte Recorrente não possui data de sua emissão, portanto, não é possível inferir se os débitos registrados são posteriores ao pagamento.

6. De toda sorte, a Recorrida comprova a existência de inadimplência por parte da Recorrente, portanto, as cobranças realizadas configuram exercício regular de direito.

7. Danos morais não configurados.

8. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

9. Recurso conhecido e improvido.

10. Condeno a Recorrente MARIA DAS DORES DA SILVA ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a exigibilidade suspensa em razão do deferimento da justiça gratuita.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2021